Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. MOTIVO 22. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL ADEQUADO. QUANTUM MANTIDO. RECUSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na baixa do protesto 240521, apontamento 594991, referente ao cheque 000050, data de emissão: 09/07/2020, no valor de R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), junto ao Cartório do Segundo Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e, ainda, a condenou ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$1.000,00. Em seu recurso a parte autora/recorrente sustenta que os cheques foram devolvidos pelo motivo 22, razão pela qual não deveriam ser protestados. Requer a reforma da sentença para que se reconheça indevido os protestos em face das demais cártulas, acrescido de danos morais. Por outro lado, a parte ré/recorrente alega que o protesto realizado em relação ao cheque 000050, é legítimo vez que caberia a parte autora provar que não emitiu o cheque, nem o assinou. Razão pala qual postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 21681434/21681437 e 21681439/21681440). Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora/recorrente (ID 21681447).
III. A despeito da parte ré/recorrente sustenta que o protesto do cheque foi legítimo, na hipótese dos autos, conforme se depreende dos documentos apresentados, a cártula de cheque foi devolvida pelo Banco sacado em razão de divergência de assinatura pelo motivo 22. Além disso, é cediço que o cheque goza de presunção de certeza, liquidez exigibilidade. Porém, quando há a devolução do título por divergência de assinatura, não há como atribuir ao referido título tais atributos, portanto resta indevido o protesto realizado em face do crédito estampado na cártula n. 000050. (ID 72791811).
IV. No mesmo sentido, descabe a alegação da parte autora/recorrente no que tange ao cancelamento do protesto de todos os cheques devolvidos pelo motivo 22, porquanto inexiste prova da irregularidade nos apontamentos relativos as demais cártulas, ao contrário do que se verifica do protesto realizado em face do crédito estampado na cartula n. 000050, que indica expressamente divergência de assinatura pelo motivo 22. Ademais, o formulário de contestação por meio de cheque anexado aos autos (ID 21680925) se mostra imprestável a fim de provar que os demais cheques foram efetivamente devolvidos pelo motivo 22, sobretudo porque se trata de mera impugnação administrativa junto ao Banco sacado.
V. Concretamente, restou comprovado que apenas o cheque n. 000050. (ID 72791811) foi devolvido por divergência na assinatura e, mesmo ciente desse fato, a parte ré/recorrente protestou o título, dessa forma mostra-se indevido. Com efeito, não sendo o protesto de títulos uma forma extrajudicial de cobrança de dívidas, mas sim, um meio de conservação de direitos, incorre o credor em conduta abusiva, ao protestar cheque que não pode embasar qualquer pleito judicial, gerando, pois, o dever de compensação moral. Na hipótese de protesto indevido, não se faz necessária a prova do abalo sofrido, bastando, tão somente, a configuração do ato ilícito.
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte ré/recorrente ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.